Tribunal: STF
Processo: RHC 219972
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jucilene Soares de Jesus, assistido pela Defensoria Pública da União - DPU, contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 731.283/SE (documentos eletrônicos 44 e 45).



    A recorrente alega, em síntese, que



    “JUCILENE SOARES DE JESUS foi condenada pelas instâncias ordinárias às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a pena de multa em 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática do crime descrito art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006. 



    Direcionando habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, a defesa alegou a existência de constrangimento ilegal, pois considerou ilegal o ingresso dos policiais na residência da acusada, sem mandado judicial ou autorização, como violação de domicílio, o que viciariam de nulidade as provas obtidas.



    […]



    Pois bem, o presente recurso tem como foco de insurgência a não existência nos autos de comprovação de consentimento válido da moradora para ingresso em seu domicílio; além disso, as circunstâncias que antecederam o ingresso forçado na residência da recorrente não evidenciaram, de modo objetivo, a justa causa, pois fundadas em mera avaliação subjetiva das autoridades policiais” (págs. 2-4 do documento eletrônico 48).



    Ao final, requer:



    “seja conhecido e provido o presente recurso, conforme a fundamentação acima, a fim de, declarada a ilegalidade das provas obtidas em razão da invasão de domicílio perpetrada pelos policiais, com ausência de autorização judicial para tanto, absolvendo-se JUCILENE SOARES DE JESUS. 



    Requer, ainda, a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União estabelecidas pela Lei Complementar 80/90, dentre outras, a contagem em dobro de todos os prazos processuais, a intimação pessoal de todos os atos do processo e a desnecessidade de procuração. (Artigo 44, inciso I)” (págs. 7-8 do documento eletrônico 48).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.



    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. A ementa desse julgamento é a seguinte:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.



    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA AGRAVANTE PARA ENTRADA NO DOMICÍLIO. IRRELEVÂNCIA E NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que ‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência’ (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). 



    III - No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou a legalidade da incursão no domicílio porquanto ‘movida por denúncia anônima que indicou o nome, local e o Bairro Inácio Barbosa. Confirma que ao se dirigir ao local indicado, encontrou a ré, com algumas pedrinhas de crack nas mãos.’ (fl. 56), assim como consta da decisão que ‘a própria ré quando de seu interrogatório em juízo informou que, quando os policiais chegaram, ela estava em frente a sua residência com droga na mão para entregar aos donos (traficantes), porém a polícia chegou antes’ (fl. 57). 



    IV - Consta ainda dos autos que o Tribunal de origem consignou que ‘a possuidora do imóvel (a moradora), no caso, a própria ré, autorizou os policiais a entrarem no seu imóvel. Assim, neste caso, não se trata de entrada forçada, não sendo aplicável a tese fixada pelo STF no julgamento do TEMA 280’ (fl. 56). 



    V - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 



    Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 44).



    Conforme se verifica, a decisão combatida não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Como visto, nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ademais, na espécie, houve o devido controle judicial a posteriori. 



    Anote-se, ainda, que 



    “[...] a instrução nenhum dos policiais condutores envolvidos ou mesmo a testemunha da defesa C. S. L. apontaram que houve entrada forçada, inclusive a própria ré quando de seu interrogatório em juízo informou que, quando os policiais chegaram, ela estava em frente a sua residência com droga na mão para entregar aos donos (traficantes),porém a polícia chegou antes. Declarou ainda que guardava mais drogas dentro de sua casa, sem nada aventar sobre uma suposta entrada forçada” (pág. 6 do documento eletrônico 45). 



    Assim, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias quanto às questões aqui trazidas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que, como visto, e por demais sabido, é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator